Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723408-70.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores, agravam da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0043536-09.2011.8.07.0001 – id 60048492) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação para manter a penhora, via Sisbajud, e afastou o alegado excesso de execução. Alegam que a existência de caução (veículo Cross/Fox, 2009, Placa JHF-7981) ofertada quando da propositura da ação, evita os consectários da mora, salientando que a decisão liminar proferida na demanda de conhecimento, em seu favor, mantém sua vigência até os dias atuais, pois não foi revogada, cassada, revista ou invalidada, afirmando que a caução é apta a satisfazer o pagamento integral da obrigação estampada na sentença, posteriormente modificada pelo acórdão, isto é R$ 32.319,51, devendo ser decotado do valor cobrado atualização monetária e juros moratórios. Discorrem acerca da possibilidade de interrupção dos encargos moratórios quando há o prévio caucionamento e/ou depósito judicial. Sustentam a impenhorabilidade da verba bloqueada, pois recaiu sobre valores destinados a poupança do devedor e de sua família, transferidos para a conta do Nubank devido ao rendimento de 100% do CDI, mais vantajoso que as contas-poupança tradicionais, sendo, portanto, quantia destinada à poupança e subsistência dos agravantes, devendo ser desbloqueada, na forma do CPC 833, IV e X. Subsidiariamente defendem que seja mantido o bloqueio somente em relação ao montante de R$ 32.319,51, valor que entende devido. Requer a tutela de urgência para liberação dos valores bloqueados em favor dos agravantes ou a concessão do efeito suspensivo a fim de impedir o levantamento dos valores, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Quanto à impenhorabilidade, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Na hipótese, quanto ao valor constrito (id 192995670 – autos principais), como os próprios agravantes admitem, não se trata de caderneta de poupança, objeto de proteção legal, mas de conta-corrente remunerada. Conta remunerada não é caderneta de poupança. Logo, não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Outrossim, não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba salarial. A prestação de caução, seja de bem móvel ou em dinheiro, não inibe a mora, ante a indisponibilidade da quantia em favor do credor, durante a discussão judicial (STJ 677). A propósito precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO EG. STJ REVISADO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. I - O depósito para fins de garantia ou decorrente de bloqueio judicial não faz cessar os efeitos da mora, os quais persistirão até a efetiva disponibilização dos recursos para o credor, revisão do Tema repetitivo 677 do eg. STJ no REsp 1.820.963/SP, com acórdão publicado em 16/12/2022. (...). III - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (6a T. Cível, ac. 1.765.559, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2023) Quanto à vigência da decisão liminar (id 178242308 – autos), que, em vista da caução oferecida, deferiu a tutela de urgência – para que o réu se abstivesse de incluir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes e de protestar eventuais títulos objetos da demanda – foi revogada tacitamente quanto do julgamento improcedente da ação (id 178242489 – p. 4-9), confirmada em sede de apelação dos autores (ids 178242541; 178242721). Anote-se precedente do Tribunal: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) - COISA JULGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INEXISTÊNCA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA - EFEITO TÁCITO E AUTOMÁTICO. 1) Havendo o julgamento da ação, pela improcedência do pedido, os efeitos da antecipação da tutela concedida em caráter liminar não mais subsistem, haja vista a natureza jurídica de tal decisão, de cognição limitada. 2) Nos termos do art. 309, III, do CPC, a sentença de improcedência implica, automaticamente, a revogação tácita do provimento liminar. 3) Assim sendo, não há que se cogitar a respeito de omissão pela inexistência de revogação expressa da decisão, tratando-se, pois, de efeito tácito e automático da improcedência. 4) Embargos de declaração desprovidos. (2a C. Cível, ac. 1.750.789, Des. J.J. Costa Carvalho, julgado em 2023) Assim, à primeira vista, não comprovado o alegado excesso de execução fundado na aplicação dos consectários legais, sendo incabível, portanto, o deferimento do pedido subsidiário. Ademais, não há perigo de dano quanto à eventual levantamento da verba pelo credor, pois o Juízo a quo o condicionou à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator